Tribunal: TJDFT
Processo: 0701638-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0701638-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEFA MARIA VICENTE FERREIRA AGRAVADAS: BANCO PAN S.A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por JOSEFA MARIA VICENTE FERREIRA contra a decisão de ID 181531973, proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c anulação de negócio jurídico n. 0750867-78.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor do BANCO PAN S.A, ora agravado. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID origem 181531973): “Indefiro o pedido de tutela de urgência, pois não há prova nos autos de que a parte ré tenha participado de alguma forma da suposta fraude.” Em suas razões recursais a agravante descreve que a controvérsia recursal consiste em examinar se presentes os pressupostos para concessão da tutela de urgência pleiteada com vistas a suspender as cobranças relativas aos contratos de financiamento no 092724574 e no 093103310 celebrados com a instituição financeira agravada sem a anuência da agravante e mediante fraude. Sustenta que a agravante passou a receber cobranças relativas ao financiamento dos veículos Chery Tiggo 2.0 16v, ano/modelo: 2013/2014, Placa OZY4912, 4P, completo e Fiat Grand Siena Essence 1.6 16v, Placa OSW9100/SP, mas que a recorrente jamais teve a posse dos veículos e só soube da fraude nos contratos de financiamento feitos em seu nome quando foi surpreendida com as cobranças das parcelas. Argumenta que: [...] A agravante é aposentada por invalidez pelo INSS e recebe benefício previdenciário no valor bruto de R$1.320,00 (hum mil trezentos e vinte reais), de modo que ela não teria condições financeiras de arcar com o financiamento de dois veículos, cujo valor das parcelas alcança o montante de R$2.189,57 (dois mil cento e oitenta e nove reais e cinquenta e sete centavos). Assim, impossível que a agravante arcasse com o pagamento das parcelas dos dois financiamentos com a sua renda mensal, proveniente unicamente de aposentadoria, no valor de R$1.320,00 (hum mil trezentos e vinte reais). Extrai-se dos contratos anexados ao processo que o valor das parcelas referente ao veículo CHERY TIGGO é de R$953,73 (novecentos e cinquenta e três reais e setenta e três centavos) (ID N. 181451924), enquanto o valor das parcelas mensais do veículo GRAND SIENA alcança o montante de R$1.235,84 (hum mil duzentos e trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), conforme ID N. 181451926. A probabilidade do direito resta configurada diante da demonstração inequívoca da celebração fraudulenta dos contratos de financiamento no 092724574 e no 093103310, especialmente, porque o incompatível com a renda mensal e as condições financeiras da agravante. Conclui-se, desse modo, que a fraude somente foi possível porque o agravado não adotou as medidas necessárias para evitar o ilícito do qual foi vítima a agravante. [...] Destaca que a relação entre as partes se caracteriza como relação de consumo, pois o agravado é fornecedor de serviços bancários, enquanto a agravante figura como consumidora nos termos do artigo 2o do CDC. Assevera que, nesse aspecto da relação de consumo, houve falha na prestação de seus serviços, visto que a agravante foi vítima de fraude perpetrada por terceiros que conseguiram realizar a contratação de financiamentos de veículos em nome da recorrente em razão das falhas de segurança do próprio agravado que apenas exige a apresentação de uma fotografia para concessão de financiamento. Aduz que é notório que se trata o presente caso de responsabilidade objetiva da instituição financeira, não podendo, portanto, se eximir, tendo em vista que deveria ter dispendido meios de cautela e segurança de modo a impedir os casos de fraude ao consumidor, como o ora ocorrido. Pontua que, no caso em análise, houve o chamado “fortuito interno”, chamado de risco do negócio, que, de acordo com o art. 393 do Código Civil, é uma modalidade de caso fortuito que possibilita interpretar toda situação que não é estranha à atividade do banco como de sua responsabilidade, ou seja, o banco não responde (i) quando o dano é causado pela própria vítima, ou (ii) quando é causado por situação que não poderia prever e evitar uma consequência avassaladora. Expõe que não pode o agravado alegar a ocorrência de “fortuito externo”, pois trata-se de efetivo fortuito interno decorrente diretamente do risco de suas atividades e de seus serviços. Informa que ao contrário do entendimento adotado na decisão agravada, é possível evidenciar que a agravante não tinha interesse no contrato celebrado e, ainda, que estivesse presente o elemento volitivo, há forte indício de vício, pois a agravante não tinha conhecimento do que estava concretizando. Cita estarem presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela. Assim, a agravante requer, em suma: a) a concessão da tutela recursal para determinar a imediata suspensão das cobranças referente aos contratos no 092724574 e no 093103310; e, b) no mérito, a reforma da decisão agravada, confirmando a antecipação de tutela pleiteada (ID 55040893). Intimada a comprovar a hipossuficiência alegada, a agravante manifesta-se nos termos da petição de ID 55796151. É o relatório. DECIDO. De início, no tocante ao pedido de gratuidade da justiça, sobreleva ressaltar que, apesar de também ter sido pleiteado ao Juízo de 1o Grau na petição de ID 181451918, ainda não foi analisado. Incabível, pois, a discussão nessa sede recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Entretanto, considerando que a agravante afirma estar desempregado, fato que, segundo alega, também o impede de arcar com o pagamento da prestação alimentícia, dispenso, nesse momento, apenas o pagamento do preparo, com fundamento no art. 98, § 5o, do CPC. Nesse sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO JUÍZO SINGULAR. DISPENSA DO PREPARO. ADMISSIBILIDADE EM CARÁTER EXCEPCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C ALIMENTOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO PROVEDOR DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA. FILHAS MENORES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. ALIMENTOS CAUTELARES DEVIDOS PELO CAUSADOR DO SINISTRO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CABIMENTO. FIXAÇÃO DE PENSIONAMENTO MENSAL. BASE DE CÁLCULO. RENDA DO FALECIDO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Compete ao juízo singular analisar inicialmente o pedido de gratuidade de justiça, não podendo a instância revisora conhecer desse pleito quando não submetida a matéria a exame do primeiro grau de jurisdição, sob a pena de malferir o princípio da vedação a supressão de instância. Mas, comprovando o recorrente reunir os requisitos autorizadores de concessão da benesse, o preparo do recurso pode ser dispensado com base na norma posta no art. 98, § 5o do CPC. 2. [...] (Acórdão 1365091, 07370894920208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me analisar o pedido formulado em caráter liminar. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa a possibilidade de suspender a cobrança de contratos de financiamento realizados em nome da agravante, supostamente por meio de fraude. Pois bem. De início, destaco que, em que pese a manifestação da agravante, entendo que os pontos alegados nas razões recursais são controvertidos e que não foi demonstrada, pelo menos neste Juízo de cognição sumária, a patente verossimilhança da conclusão trazida pela recorrente quanto à responsabilidade objetiva do banco agravado e o nexo entre a atuação do recorrido e o dano sofrido pela autora. Compulsando os autos de origem, observo que no boletim de ocorrência de ID 181451923, consta a seguinte declaração da própria agravante acerca dos fatos ocorridos: Declara que Rogério, que é ex marido de sua sobrinha Dionisia, a levava pra passear dizendo que iam aplicar, botox pra ela ficar bonitona, mas na verdade ele a lavava pra assinar financiamentos de veículos. Na hora de assinar ele falava que o carro só ia ficar no nome dela uns dias e depois seria transferido pra outra pessoa. Que como Rogério era casado com sua sobrinha Dionísia há 11 anos e trouxe ela, JOSEFA MARIA VICENTE FERREIRA, de Alagoas para fazer um tratamento aqui, ela não conseguia dizer não. Que fez pelo menos dois financiamentos de veículos, sendo de um grand siena básico (valor R$ 43.000,00) e outro de chery tiggo (valor R$ 48.000,00). Que em janeiro desse ano, Rogério se separou de sua sobrinha e foi embora. Que só sabe o suposto nome de Rogério, como qualificado, e que ele trabalhava na loja de Viviane na cidade do automóvel e que ela (Viviane) é famosa por aplicar golpes. Que nunca teve acesso a esses carros. Que nunca usufruiu deles. Que os bancos não param de ligar cobrando as dívidas e ela já não sabe o que fazer. Que manifesta interesse de que os fatos sejas apurados. (sic) Nesse aspecto, pela declaração da recorrente em sede policial não fica demonstrada, de forma evidente e robusta, a atuação do agravado de modo a facilitar a suposta fraude sofrida pela agravante. Com efeito, há necessidade de uma melhor apuração dos fatos para saber se de fato a parte agravada falhou na prestação do serviço ao aceitar a realização dos contratos de financiamento. Assim, no caso concreto, tendo como referência o acervo probatório e, em que pese a ilustre manifestação da agravante, entendo que o processo de origem ainda se encontra em um estágio inicial e que a determinação de suspensão das cobranças dos financiamentos realizados se mostra inadequada, pelo menos nesta fase processual, visto que a eventual responsabilidade do banco agravado na suposta fraude sofrida pela recorrente ainda será devidamente apurada e analisada. Nesse sentido, observo, de forma diversa do alegado pela recorrente que, com os documentos trazidos aos autos, não fica evidentemente demonstrada a presença dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão das cobranças, sobretudo pela ausência de composição da lide e manifestação da parte contrária em congruência com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Portanto, estando a decisão agravada devidamente fundamentada, entendo não ser possível aferir, no momento, todas as particularidades que envolvem os fatos citados pela autora, ao passo que considero ser indispensável e prudente, para a efetiva solução da lide, a manifestação do agravado com a descrição dos fatos e a verificação de eventual ponto controvertido. O agravo de instrumento e, principalmente, o pedido liminar a ele vinculado, não devem servir como um julgamento antecipado, o que acarretaria em uma supressão de instância. Nesta sede recursal, as provas não são avaliadas de forma minuciosa, sendo necessário o devido esclarecimento da demanda pelo Juízo de 1o Grau, com o respeito ao devido processo legal. Segue entendimento recente desta eg. 2a Turma Cível acerca do tema: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS MENSAIS. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECUSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pelo qual a autora pretendia a suspensão dos descontos mensais, referentes aos contratos que alega terem decorrido de fraude. 1.1. Recurso aviado na busca pela suspensão dos descontos decorrentes dos contratos discutidos no feito de origem. 2. A decisão combatida bem apontou que não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender as razões que motivaram os descontos e se de fato houve fraude na contratação do empréstimo realizado com a instituição bancária. 2.1. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer sobre uma possível conduta ilícita dos réus e sua suposta reponsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo autor. 2.2. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo aos descontos a título de empréstimo suportados pelo requerente. 2.3. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 2.4. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. 2.5. Diante desse cenário, neste instante processual, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de liminar para suspensão dos descontos mensais dos contratos de empréstimo. 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1650942, 07291902920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Nesse sentido, tenho que a medida pleiteada pela agravante não se mostra adequada, na presente via recursal, em vista do necessário aprofundamento probatório. Com efeito, no caso vertente, tenho que não ficou evidentemente demonstrada a falha na prestação de serviço do banco agravado, principalmente em função da forma como os fatos foram descritos pela agravante na delegacia. Diante disso, em cognição sumária, típica do momento processual, concluo pela inexistência da probabilidade de provimento recursal da agravante, pela já explicitada necessidade de dilação probatória para a elucidação da contenda. E, como se sabe, ausente a probabilidade de provimento do recurso, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília,19 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator